Tribunal: TJSP
Processo: 1009544-75.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais. Acidente de trânsito. Acidente ocorrido entre veículo e motocicleta em cruzamento com via preferencial. Prova testemunhal que corrobora a dinâmica do acidente narrada pela autora. Impugnações da ré aos depoimentos que não subsistem. Veículo conduzido pela ré que ingressa em via preferencial sem as cautelas devidas. Imprudência manifesta. Invasão

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais. Acidente de trânsito. Acidente ocorrido entre veículo e motocicleta em cruzamento com via preferencial. Prova testemunhal que corrobora a dinâmica do acidente narrada pela autora. Impugnações da ré aos depoimentos que não subsistem. Veículo conduzido pela ré que ingressa em via preferencial sem as cautelas devidas. Imprudência manifesta. Invasão de via preferencial que constituiu a causa do acidente. Dano moral que merece majoração, tendo em vista as peculiaridades do caso. Dano estético que resta demonstrado pelas fotos acostadas aos autos. Danos materiais que merecem atenção. Ausência de prova da extensão dos danos na motocicleta. Orçamentos que não são idôneos. Lucros cessantes não comprovados, pois o auxílio-doença que a autora vem recebendo é maior do que a remuneração que auferia antes do acidente. Declaração fornecida por terceiro, no sentido de que a autora trabalhava como motogirl no seu comércio, que não tem força probatória suficiente para comprovar a atividade. Litigância de má-fé da ré não configurada. Sentença reformada em parte. Sucumbência recíproca mantida. Honorários que devem obedecer ao disposto no artigo 85, §2o, do CPC, não sendo o caso de arbitramento por equidade. Recursos providos em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499028
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009544-75.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante/apelada ANA
CAROLINA DE FREITAS GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada/apelante
SUZY MAGNÓLIA BENSONE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RUY COPPOLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009544-75.2018.8.26.0224 -Voto no
2
Apelantes/Apelados: Ana Carolina de Freitas Gonçalves (Justiça
Gratuita); Suzy Magnólia Bensone (Justiça Gratuita)
Comarca: Guarulhos 8a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.492
EMENTA
Ação de indenização por danos materiais e morais. Acidente de
trânsito. Acidente ocorrido entre veículo e motocicleta em
cruzamento com via preferencial. Prova testemunhal que
corrobora a dinâmica do acidente narrada pela autora.
Impugnações da ré aos depoimentos que não subsistem. Veículo
conduzido pela ré que ingressa em via preferencial sem as cautelas
devidas. Imprudência manifesta. Invasão de via preferencial que
constituiu a causa do acidente. Dano moral que merece majoração,
tendo em vista as peculiaridades do caso. Dano estético que resta
demonstrado pelas fotos acostadas aos autos. Danos materiais que
merecem atenção. Ausência de prova da extensão dos danos na
motocicleta. Orçamentos que não são idôneos. Lucros cessantes
não comprovados, pois o auxílio-doença que a autora vem
recebendo é maior do que a remuneração que auferia antes do
acidente. Declaração fornecida por terceiro, no sentido de que a
autora trabalhava como motogirl no seu comércio, que não tem
força probatória suficiente para comprovar a atividade. Litigância
de má-fé da ré não configurada. Sentença reformada em parte.
Sucumbência recíproca mantida. Honorários que devem obedecer
ao disposto no artigo 85, §2o, do CPC, não sendo o caso de
arbitramento por equidade. Recursos providos em parte.
Vistos.
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada
por Ana Carolina de Freitas Gonçalves em face de Suzy Magnólia
Bensone, que a respeitável sentença de fls. 350/355, cujo relatório se
adota, julgou parcialmente procedente para condenar a ré ao
pagamento de R$3.765,00 e R$685,60 a título de danos materiais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009544-75.2018.8.26.0224 -Voto no
3
R$10.000,00 a título de danos morais e do valor mensal de R$480,00
até a efetiva recuperação da autora a título de lucros cessantes, tudo
com aplicação de juros desde o evento danoso (11/12/2015) e
correção monetária desde a publicação da sentença (Súmula
362/STJ). Reconhecida a sucumbência recíproca, as partes foram
condenadas, por igual, ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$1.000,00
devidos por cada parte, observada a justiça gratuita.
Os embargos de declaração opostos pela ré a fls.
358/367 foram rejeitados pela decisão de fls. 379.
Apela a autora (fls. 382/395), sustentando a
necessidade de reforma da sentença para o fim de majorar os danos
morais, deferir a indenização por danos estéticos, alterar a fórmula de
fixação dos honorários sucumbenciais e condenar a ré nas penas de
litigância de má-fé. Em suma, sustenta que o juízo fixou valor de
indenização inferior ao justo e necessário, haja vista a gravidade do
caso e as sequelas deixadas na autora, razão pela qual a condenação
merece ser majorada para 20 salários mínimos. Insiste que as fotos
da sua perna direita (fls. 50/51) demonstram a existência de cicatrizes
que acompanharão a autora pelo resto da vida, sendo evidente a
existência de dano estético valorado na inicial em 20 salários
mínimos. Impugna a fixação dos honorários sucumbenciais,
defendendo que a sistemática do artigo 85, §2o, do CPC, deve ser
observada para que os honorários sejam fixados com base no valor
da condenação e no percentual de 10% a 20%. Por último, insiste na
condenação da ré nas penas de litigância de má-fé por tentar alterar a
verdade dos fatos na contestação. Pede a reforma da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009544-75.2018.8.26.0224 -Voto no
4
Recorre também a ré (fls. 396/415), aduzindo, em
suma, ausência de nexo causal e de culpa pelos fatos noticiados; que
a prova oral foi inconsistente e frágil, contrariando as alegações
contidas na inicial. Afirma que não agiu com culpa, posto que não
poderia prever a repentina vinda da motocicleta da apelada em alta
velocidade. Pede subsidiariamente o reconhecimento da culpa
concorrente. Impugna o depoimento da testemunha Alicia, alegando
que não é crível que ela tenha presenciado o acidente. Alega que o
BO de fls. 171 demonstra a inexistência de sinalização no local, indo
de encontro ao declarado pelas testemunhas que afirmaram a
existência de sinalização pintada no asfalto. Aponta contradições
entre os depoimentos de Alicia e Janilson, sobre a localização deles
no momento do acidente. Alega que as testemunhas afirmaram que a
colisão se deu no lado do motorista, o que contraria as fotos de fls.
190/195, que indicam que a colisão foi do lado do passageiro. Insiste
não ser crível, ademais, que a motocicleta conduzida pela apelada
estivesse a apenas 27km/h, considerando os danos verificados na
moto. Quanto aos danos, argumenta que os orçamentos estão em
nome de terceira pessoa desconhecida e datam de dois anos após o
acidente; não há prova dos lucros cessantes, pois como se denota a
fls. 26, a apelada não laborava mais como assistente de expedição na
data
do
acidente,
inexistindo
quaisquer
outros
documentos
relacionados ao suposto trabalho de motogirl; a declaração de fls. 96
não se presta ao fim destinado, pois sequer contém dados da
empresa; não há prova dos danos morais. Subsidiariamente, pugna
pela redução do quantum indenizatório. Também se insurge contra a
fixação dos honorários sucumbenciais, aduzindo que deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009544-75.2018.8.26.0224 -Voto no
5
observada a norma do artigo 85, §2o, do CPC. Pede a reforma da
sentença.
Recursos tempestivos e isentos de preparo.
Contrarrazões da ré a fls. 419/425 e da autora a fls.
426/441.
É o Relatório.
Cuida-se de ação indenizatória em razão de
acidente de trânsito ocorrido em 11/12/2015, no cruzamento entre a
Estrada Acácio Antônio Batista e a Avenida Bom Jesus da Lapa, em
Guarulhos/SP, envolvendo a motocicleta da autora e o automóvel
Fiat/Idea conduzido pela ré.
Narrou a autora que estava na via preferencial, mas
o veículo da ré seguiu no cruzamento entre as referidas vias e, na
contramão de direção, ignorando a buzina e apenas olhando para o
lado oposto ao da autora, acelerou bruscamente, resultando na
colisão dos dois veículos.
Ao colidir com a motocicleta, o carro da ré desligou;
a pessoa que estava na garupa da moto caiu e a ré ligou o seu
veículo novamente com o intuito de se evadir e, de forma brusca,
atingiu a autora, ocasionando rompimento de artéria e tendão do seu
pé direito. Em seguida, ainda no local da colisão, populares impediram
a fuga da ré, que desceu do veículo com uma criança.
A ré, em contestação, trouxe outra versão dos fatos.
Aduziu que, por volta de 18h30, estava parada na
Avenida Bom Jesus da Lapa na intenção de realizar manobra de
conversão à esquerda para adentrar na Estrada Acácio Antônio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009544-75.2018.8.26.0224 -Voto no
6
Batista; procedeu com a devida sinalização (seta) e, ao se aproximar
da esquina da Avenida, olhou para ambos os lados da Estrada, que
possui dupla mão de direção, constatando apenas um veículo em
deslocamento no mesmo sentido da conversão, que sinalizou com os
braços para que a ré pudesse adentrar na via. Afirmou que, mais uma
vez, verificou o outro lado da via e iniciou a manobra à esquerda. Mas
quando já se encontrava na metade da via, acabou sendo
surpreendida pela motocicleta da autora que, inesperadamente, surgiu
no sentido oposto em alta velocidade, motivo pelo qual não foi
possível desviar ou frear antes da colisão.
Ao constatar a colisão, a ré alega que desceu do
veículo, acompanhada de seu esposo e, imediatamente, retirou seu
filho pequeno que se encontrava no banco traseiro.
Refutou que estivesse na contramão, bem como a
alegada tentativa de evasão do local, tendo acionado o resgate e
permanecido no local até o socorro. Afirmou, ainda, que Luana, a
garupa da moto, não caiu como alegou a autora; ela própria pulou
antes da colisão.
Alegou que após a colisão, a autora, por impulso,
se levantou e, em seguida, caiu mais uma vez, o que provavelmente
contribuiu sobremaneira para o rompimento do tendão e artéria da sua
perda direita, agravando seu quadro clínico.
Apontou que a autora contatou parentes/amigos e
estes retiraram a motocicleta do local antes mesmo das autoridades
policiais chegarem, o que impossibilitou a confecção do BO completo.
O juízo sentenciante acolheu a versão da autora e
reconheceu a culpa da ré pelo acidente, consignando que “As

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009544-75.2018.8.26.0224 -Voto no
7
testemunhas Janilson Manoel da Silva e Alícia Alonso Reis foram uníssonas no
sentido de que a requerida não efetuou a parada obrigatória do veículo e realizou o
cruzamento sem olhar para os dois lados da avenida”, e que “Nada há nos autos
que demonstre que os fatos ocorreram de forma diversa do narrado na inicial. Assim,
restou demonstrado que o acidente se deu em razão da conduta imprudente da
requerida, que efetuou o cruzamento sem a atenção devida. Estão configurados,
portanto, todos os requisitos da responsabilidade civil ação, resultado, nexo de
causalidade e culpa.”. (fls. 351).
E, pese a combatividade da ré, suas impugnações
direcionadas aos depoimentos das testemunhas não logram
desconstituir a verossimilhança verificada na versão dada pela autora
e corroborada pela prova oral.
As testemunhas Alicia Alonso Reis e Janilson
Manoel da Silva trabalhavam em uma autoescola que ficava de frente
ao local do acidente à época dos fatos (segundo Janilson, a escola
ficava onde era a agência dos Correios na imagem de fls. 182,
retirada do Google Street View), e presenciaram o acidente narrado
na inicial.
Alicia afirmou que, no momento do acidente, estava
dentro da autoescola, atrás do balcão da entrada junto com Janilson,
que é instrutor de direção. Este, por sua vez, afirmou que estava
“trocando de aluno” na entrada da autoescola.
Quanto a este ponto, a impugnação da ré sobre a
aparente contradição entre a localização EXATA das testemunhas
não se mostra nada relevante ao ponto que nos interessa, que é
justamente verificar se as testemunhas realmente presenciaram o fato
e como ele teria ocorrido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009544-75.2018.8.26.0224 -Voto no
8
Independentemente de onde as testemunhas
estivessem se atrás do balcão ou na entrada da autoescola , é fato
que, segundo esclareceu Alicia em seu depoimento, a autoescola era
envidraçada e com total visibilidade da rua, o que, aliado ao fato
incontroverso de que o acidente se deu exatamente na frente desta
autoescola, corrobora com as afirmações de que ambas as
testemunhas realmente puderam visualizar o acidente.
A ré também aponta contradição entre o horário do
acidente e a informação prestada pela testemunha Alicia sobre o seu
horário de trabalho.
Ocorre que, mais uma vez, a circunstância de o
acidente ter ocorrido por volta das 18h40 (conforme BO de fls. 168) e
a testemunha ter informado que, no dia, esteve presente até pelo
menos 18h20 sendo que seu horário de trabalho era das 8h às 18h
não é suficiente para questionar a verossimilhança da sua narrativa,
condizente com alguém que realmente presenciou os fatos.
Ainda
sobre
supostas
contradições
nos
depoimentos, temos que a ré impugna as afirmações feitas pelas
testemunhas acerca do lado da batida.
Tanto Alicia como Janilson afirmaram que foi o lado
do motorista (esquerdo), perto da roda da frente do veículo, que ficou
amassado com a colisão.
Quanto a este ponto, tem razão a ré no seu
apontamento, pois o BO de fls. 168 e as fotos de fls. 190/195 apontam
que a batida causou dano na parte frontal e lateral dianteira do lado
do passageiro (direito).
Mas esta constatação apenas reforça o provável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009544-75.2018.8.26.0224 -Voto no
9
fato de que a ré, ao efetuar a manobra de conversão à esquerda para
adentrar em uma via de mão dupla como a Estrada Acácio Antônio
Batista, além de não tomar as devidas cautelas, fez a curva fechada à
esquerda, possivelmente tomando parte da contramão da via (em
relação à ré), por onde a autora vinha com a sua motocicleta.
Não é nem preciso dizer que a alegada presunção
de que a ré “nunca estaria na contramão, porque carregava uma
criança no veículo e sabia do perigo”, não é nada convincente.
Por seu turno, a alegação da ré de que a moto
estaria em alta velocidade não encontra substrato probatório algum
nos autos.
A um, porque a pouquíssimos metros do local do
acidente existia um radar eletrônico (fls. 183/184), o que sustenta as
afirmações tanto da autora, quanto da testemunha Alicia, de que a
motocicleta não estaria nem a 30km/h.
A dois, se a motocicleta estivesse em alta
velocidade, a extensão dos danos nos veículos, mas principalmente à
autora e à sua garupa, seria bem maior.
Conforme
testemunhas,
com
a
colisão,
a
passageira da moto da autora, de nome Luana, foi lançada para
frente, em direção ao veículo, mas aparentemente não sofreu lesões
graves.
Já a autora, em depoimento pessoal, narrou que,
com o susto, acabou “travando” a moto, ainda em pé, de frente com o
carro da ré.
Ora, parece lógico que, caso a motocicleta
estivesse em alta velocidade como tenta convencer a ré, a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009544-75.2018.8.26.0224 -Voto no
10
condutora jamais conseguiria resistir à inércia e, além disso, os danos
no veículo da ré não seriam apenas de “pequena monta” como
podemos constatar no BO de fls. 168 e nas fotos juntadas pela própria
ré.
Por último, é incontroverso, apesar de mais uma
tentativa da ré de impugnar o depoimento de Janilson sobre a
afirmação feita por ele de que havia uma parada obrigatória sinalizada
no chão, que a via em que a motocicleta da autora estava era a
preferencial.
A Avenida Bom Jesus da Lapa possui uma
sinalização vertical de “PARE” (fls. 181), mas a sinalização do chão
está apagada.
Inobstante, reputa-se incontroverso o fato de que a
ré tinha ciência da sua via não ser a preferencial porque ela própria
afirma a fls. 135 que “conhece muito bem o local dos fatos e utiliza referidas vias
com frequência (tanto a Bom Jesus da Lapa, quanto a Estrada Acácio)”.
Tais elementos de prova conferem inegável
verossimilhança à versão dada pela autora, notadamente porque a
defesa da ré não logrou demonstrar que a dinâmica ocorreu da forma
sugerida na contestação, limitando-se a tentar localizar brechas nos
depoimentos das testemunhas.
Em síntese, temos que a ré saía de via transversal
à via preferencial, e só poderia cruzá-la quando tivesse certeza da
inexistência de perigo.
Tanto não houve cautela por parte da ré que ela
afirmou em depoimento pessoal que simplesmente não sabe de onde
surgiu a motocicleta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009544-75.2018.8.26.0224 -Voto no
11
A defesa da ré, em sua essência, é única:
velocidade excessiva da motocicleta conduzida pela autora, o que
representaria culpa exclusiva da vítima ou, ao menos, culpa
concorrente.
Ocorre que, como já mencionado, a versão não
restou devidamente comprovada pela ré, ônus que lhe competia na
forma do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
O Código de Trânsito Brasileiro, nos seus artigos 34
e 44, estabelece que:
“Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se
de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem,
precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua
velocidade.
Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do
veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de
forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a
veículos que tenham o direito de preferência.”.
Não há, pois, como se afastar a culpa da ré pelo
acidente, cabendo destacar que não basta ao condutor, que tenha
intenção de realizar manobra de transposição, sinalizar previamente o
seu propósito, sendo necessário também, por se tratar de manobra
excepcional, certificar-se que não está colocando em risco os
usuários que trafegam em deslocamento regular pela via preferencial.
Assim, restou caracterizada a culpa exclusiva da ré,
que interceptou via preferencial sem tomar as cautelas necessárias
como prevê o artigo 44 do Código de Trânsito Brasileiro.
Confirmada a dinâmica do acidente, bem como a
culpa da ré, analiso agora os recursos quanto às indenizações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009544-75.2018.8.26.0224 -Voto no
12
Primeiro, pugna a autora pela majoração da
indenização por danos morais arbitrada em R$10.000,00 a 20 salários
mínimos, ao passo que a ré pleiteia o seu afastamento e,
subsidiariamente, sua redução.
Sobre o tema, ensina Rui Stoco:
"Mas não basta a afirmação da vítima de ter sido atingida moralmente,
seja no plano objetivo como no subjetivo, ou seja, em sua honra, imagem, bom nome,
tradição, personalidade, sentimento interno, humilhação, emoção, angústia, dor,
pânico, medo e outros.
Impõe-se que se possa extrair do fato efetivamente ocorrido o seu
resultado, com a ocorrência de um dos fenômenos acima exemplificados."
Os autores Gabriel Stiglitz e Carlos Echevesti, citados por Antonio Jeová
Santos (Dano moral indenizável, 1a ed., São Paulo, Lejus, 1997, expõem que:
"Diferente do que ocorre com o dano material, a alteração desvaliosa do
bem-estar psicofísico do indivíduo deve apresentar certa magnitude para ser
reconhecida como prejuízo moral. Um mal-estar trivial, de escassa importância,
próprio do risco cotidiano da convivência ou da atividade que o indivíduo desenvolva,
nunca o configurará. Isto quer dizer que existe um "piso" de incômodos,
inconvenientes ou desgostos a partir dos quais este prejuízo se configura
juridicamente e procede sua reclamação" (Responsabilidade civil, p. 243).
De sorte que o mero incômodo, o enfado e desconforto de algumas
circunstâncias que o homem médio tem de suportar em razão do cotidiano não
servem para a concessão de indenizações, ainda que o ofendido seja alguém em que
a suscetibilidade aflore com facilidade (Antonio Jeová Santos, ob. cit. p. 36), ao
contrário da mãe que perde o único filho, ainda infante, ou o seu marido, de forma
trágica, cujo sofrimento, angústia, dor e desolação decorrem da natureza das coisas e
dispensam comprovação, posto que presumíveis, caracterizando dano moral e
impondo compensação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009544-75.2018.8.26.0224 -Voto no
13
...
Significa dizer, em resumo, que o dano em si, porque imaterial, não
depende de prova ou de aferição do seu quantum. Mas o fato e os reflexos que
irradia, ou seja, a sua potencialidade ofensiva, dependem de comprovação, ou pelo
menos que esses reflexos decorram da natureza das coisas e levem à presunção
segura de que a vítima, face às circunstâncias, foi atingida em seu patrimônio
subjetivo, seja com relação ao seu vultus, seja, ainda, com relação aos seus
sentimentos, enfim, naquilo que lhe seja mais caro e importante." (Tratado de
Responsabilidade Civil, Ed. RT, 5a Edição, pág. 1381/82).
No caso em tela, o ato ilícito provocado pela
imprudência da ré causou evidente abalo psicológico na autora que,
de repente, se viu vítima de grave lesão (rompimento de artéria e
tendão do pé direito, com perda excessiva de sangue no momento do
acidente) e com fundado receio de perder o membro que, conforme
depoimento pessoal, ficou “pendurado”; afora os percalços inerentes à
reabilitação de cirurgia de tenorrafia (ligação de tendão seccionado)
realizada.
Quanto ao valor da indenização, o eminente
Desembargador Antonio Rigolin, da 31a Câmara deste Tribunal, já
deixou anotado que "A indenização pela reparação do dano moral deve ser
fixada em valor que permita propiciar uma compensação razoável à vítima, a guardar
conformidade com o grau da culpa e a influenciar no ânimo do ofensor, de modo a
não repetir a conduta. Reconhecida a ocorrência da devida proporcionalidade, deve
prevalecer o critério adotado pela sentença." (Ap. c/ Rev. 589.890-00/1).
Neste sentido, o valor da indenização por dano
moral deve ser suficiente para atender a repercussão econômica
desse dano, da dor experimentada pela vítima, além do grau de culpa
do ofensor, ou seja, deve existir proporção entre a lesão e o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009544-75.2018.8.26.0224 -Voto no
14
reparação, sob pena de enriquecimento sem causa da parte.
No caso dos autos, além da situação do acidente
em si, verificou-se pelos depoimentos pessoais das partes que a ré,
mesmo procurada pela autora, posteriormente, para que lhe prestasse
algum auxílio financeiro ao menos em relação a medicamentos,
refutou qualquer tipo de contato (WhatsApp) após “conhecidos” a
orientarem a não pagar qualquer quantia, porque ela poderia “perder
mais” caso fosse acionada judicialmente.
O relato da ré deixa claro que estava ciente da sua
culpa, mas, mesmo assim, não demonstrou mínimo interesse em
minimizá-la por receio de ter maiores prejuízos futuros.
Neste cenário, com a devida vênia ao entendimento
do culto Juiz, entendo que a indenização por dano moral comporta
majoração para R$15.000,00, o que melhor atende à dupla função
compensatória e inibitória da indenização.
Ainda com respeito ao entendimento pessoal do
juízo, tenho que os danos estéticos restaram devidamente
comprovados pela autora.
Mesmo à míngua de laudo pericial que ofereça
elementos técnicos, as fotos de fls. 50/51 evidenciam que do acidente
resultaram cicatrizes profundas no tornozelo da autora, o que decerto
representa alteração morfológica na fisionomia, gerando desconforto à
pessoa. Também se verifica que a cicatriz causou deformidade na
tatuagem existente na pele da vítima.
Daí porque entendo pertinente a fixação de
indenização por dano estético, arbitrado no montante de R$5.000,00,
considerando que se trata de cicatriz localizada em extremidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009544-75.2018.8.26.0224 -Voto no
15
inferior e que não possui elevada exposição.
Quanto aos danos materiais reconhecidos pela
sentença, temos que a ré argumenta que os orçamentos de reparo da
motocicleta estão em nome de terceira pessoa desconhecida e datam
de dois anos após o acidente; e que não há prova dos lucros
cessantes, pois como se denota a fls. 26, a autora não laborava mais
como assistente de expedição na data do acidente, inexistindo
quaisquer outros documentos relacionados ao suposto trabalho de
motogirl; a declaração de fls. 96 não se presta ao fim destinado, pois
sequer contém dados da empresa.
Nesta parte, a irresignação merece acolhimento.
Apesar de ser possível observar que a motocicleta
foi danificada no acidente em questão (fls. 38/49), não há prova
efetiva da extensão destes danos, não sendo possível aferir com
segurança a pertinência dos reparos orçados pela autora.
Ademais, tem-se que os orçamentos de fls. 52/53,
como apontou a ré, estão destinados a terceira pessoa desconhecida,
mostrando-se inidôneos.
Em relação aos lucros cessantes, o magistrado
considerou o seguinte:
“No que concerne aos lucros cessantes, considerando que a autora
recebe o benefício previdenciário de auxílio doença até a presente data, a
indenização deverá corresponder a diferença entre o que a autora deixou de perceber
com a dedução do valor pago pelo INSS.
(...)
Denota-se que a autora trabalhava como assistente de expedição (fls. 95 e
26) e aos finais de semana, realizava trabalhos informais como entregadora de pizza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009544-75.2018.8.26.0224 -Voto no
16
às sextas, sábados, domingos e feriados, recebendo mensalmente a quantia de
R$1.200,00 (um mil e duzentos reais) pelo primeiro e a quantia de R$40,00 (quarenta
reais) por dia pelo segundo (fls. 96).
Assim considerando que a autora trabalhava 12 dias por mês, com renda
diária de R$40,00, de rigor o pagamento do valor mensal de R$480,00 (quatrocentos
e oitenta reais) até a efetiva recuperação da autora.”. (fls. 354)
Contudo, verificando-se a CTPS da autora (fls. 24),
ela foi dispensada da empresa Fornello Prod. Alimentícios Eireli EPP,
na qual trabalhava como assistente de expedição, em 09/02/2015,
muito tempo antes do acidente ocorrido em 11/12/2015.
Nota-se, por outro lado, que a autora é registrada
na empresa WF Serv. E Comercio Work Fire Ltda EPP, e exercia o
cargo de “ajudante de pista trainner”, auferindo remuneração de
R$820,00, encontrando-se afastada desde o dia do acidente, como
atesta a declaração da empresa direcionada ao INSS (fls. 95).
Ainda que se tivesse como premissa tratar-se de
trabalho informal, a declaração de fls. 96, de que a autora
supostamente trabalhava como motogirl para a declarante, não possui
idoneidade suficiente para demonstrar os lucros cessantes, na medida
em que sequer há identificação do suposto comércio (segundo a
petição inicial, seria uma pizzaria), e tampouco prova que a autora,
regularmente, auferia o rendimento declarado.
E daí se tem que o auxílio-doença auferido pela
autora no valor de pelo menos R$1.017,00 (fls. 27) é até superior ao
que ela recebia antes do acidente como empregada da empresa WF.
As indenizações por danos materiais, portanto, à
exceção do gasto com a locomoção da autora até o hospital em São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009544-75.2018.8.26.0224 -Voto no
17
José do Rio Preto (não foi objeto de impugnação), devem ser
afastadas por falta de prova robusta.
Destarte, a respeitável sentença fica reformada em
parte para: a) afastar a condenação da ré ao pagamento de
R$3.765,00 a título de dano material (conserto da moto); b) afastar a
condenação da ré ao pagamento de R$480,00 mensais até a efetiva
recuperação da autora a título de lucros cessantes; c) majorar a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais
para o montante de R$15.000,00, corrigidos desde o arbitramento e
com juros de mora desde o evento danoso; e d) condenar a ré ao
pagamento de indenização por danos estéticos no valor de
R$5.000,00, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora
desde a data do evento danoso, mantida a condenação atinente ao
ressarcimento do gasto com a locomoção da autora até o hospital.
A sucumbência permanece recíproca com o rateio
das custas e despesas processuais.
A verba honorária, por seu turno, que foi objeto de
insurgência comum das partes, merece ser adequada ao que dispõe o
artigo 85, §2o, do CPC, pois o caso em análise não possui valor
irrisório para que se justificasse o arbitramento por equidade.
Com efeito, fixa-se o percentual de honorários de
10% sobre o valor da condenação, devidos pela ré ao advogado da
autora, e 10% sobre a diferença entre a condenação e o valor da
causa devidos pela autora à advogada da ré, observando a causa
suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade deferida a ambas
as partes.
Por último, não comporta acolhida o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009544-75.2018.8.26.0224 -Voto no
18
condenação em litigância de má-fé ventilado pela autora em seu
apelo, uma vez que não restou caracterizado, ao menos até o
presente momento, dolo processual grave imputável à ré em qualquer
das hipóteses elencadas no artigo 80 do Código de Processo Civil.
Pela natureza eminentemente fática da discussão,
pertinente que as partes sejam alertadas, desde já, que a oposição de
eventuais embargos de declaração contra o acórdão, se não
caracterizadas e devidamente fundamentadas as hipóteses de
cabimento e se estes se mostrarem manifestamente protelatórios,
ensejará a aplicação da multa prevista no artigo 1026, § 2o, do Código
de Processo Civil, a qual não é abarcada pela justiça gratuita.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
PARCIAL aos recursos, nos termos acima expostos.
RUY COPPOLA
RELATOR